Tribunal: STF
Processo: ARE 1507282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal Central da Capital - São Paulo:



    “Ementa. Adicional de insalubridade. Servidor celetista. Pleito de aplicação da Lei Complementar 432/1985 e não das regras próprias da Consolidação das Leis do Trabalho. Inadmissibilidade. Previsão expressa na Lei Complementar 432/1985, em seu art. 4º, de sua aplicação aos ocupantes de cargo ou função-atividade, e por isso não se estende aos celetistas contratados. Impossibilidade dessa extensão a título de isonomia porque acarreta maior gasto com pagamento de pessoal sem lei própria, sob vedação expressa na Súmula Vinculante 37, Egr. Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste Colégio Recursal. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega estar “caracterizada a ofensa ao princípio insculpido no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal, violando os princípios da igualdade e isonomia dos vencimentos da recorrente (vem calculando o referido adicional sobre 01 salário mínimo, quando em verdade, deve ser calculado nos termos da Lei Complementar 1.179/12), bem como o enriquecimento ilícito da recorrida, em pagar valor menor que o adicional de insalubridade mensal que realmente faz jus a recorrente” (fl. 10, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que sua pretensão “é amparada pelas previsões estampadas na Súmula Vinculante n. 4 desta corte, devendo desta maneira ser provido o direito pleiteado pela AGRAVANTE” (fl. 6, e-doc. 20).



    Sustenta que, “por questão isonômica, a parte AGRAVADA tem direito ao recálculo do adicional de insalubridade, mediante a utilização dos critérios previstos nas Leis Complementares ns. 432/85 e 1.179/12, com pagamento das diferenças a partir da entrada em vigência da LCE na 1.179/12, observada a data em que a administração iniciou o pagamento da vantagem aos servidores e respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 4, e-doc. 20).



    Pede “seja conhecido e provido, para que seja para que também seja devidamente apreciado o Recurso Extraordinário anteriormente interposto e reformado o v. acórdão recorrido, proferindo novo acórdão declarando o provimento total de todos os pedidos formulados na petição inicial da presente ação para que o adicional de insalubridade seja pago nos termos do artigo 3º da Lei Complementar Paulista nº 432/85, alterada [pela] Lei Complementar Paulista n. 1.179/2012 (e não da forma como está sendo pago pela lei celetista), em conformidade com o princípio da isonomia, cláusula pétrea da Constituição Federal, corregidos monetariamente e juros de mora a partir da citação da referida demanda processual” (fls. 7-8, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria constitucional, devidamente impugnada no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem ressaltou não ser possível, ao fundamento de pretensa isonomia, aumentar verba paga pela Administração Pública, pela vedação expressa contida na Súmula Vinculante 37.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 55.813-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial consolidada na Súmula Vinculante n. 37, nestes termos: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 16.10.2014). 



    Também nesse sentido foi decidido o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.479.902/SP em decisão mantida, em sede de agravo regimental, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora